Tribunal: STF
Processo: RE 570403
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Pedido de convalidação de contratações nulas. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 3. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.